Tribunal: TJES
Processo: 0005837-47.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005837-47.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PAGANINI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
APELADO: AQUILES MIRANDA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação nº:
0005837-47.2018.8.08.0021.

Apelante:
Paganini Material de Construção Ltda.

Apelados:
Aquiles Miranda ME e Aquiles Miranda.

Relatora:
Marianne Júdice de Mattos.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
Paganini Material de Construção Ltda.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ajuizada em face de
Aquiles Miranda ME
e
Aquiles Miranda
,

extinguiu o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa.

Alega a apelante, às fls. 58-63, que não foi intimada pessoalmente para suprir a prática do ato que lhe cabia, eis que a notificação postal a ela destinada restou devolvida com a informação “endereço insuficiente”, o que impediria o juiz
a quo
de extinguir o feito por abandono.

Em contradita, às fls. 74-80, os apelados sustentam que a inviabilização da intimação pessoal da apelante se deu por sua própria culpa em não manter atualizado o endereço constante nos autos.

É o relatório.

Ao Exmo. Desembargador Presidente da Câmara, a fim de que o processo seja pautado para julgamento.

Vitória/ES, 28 de fevereiro de 2023.

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 28/03/2023 - Acompanho a relatoria.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
apelação
interposta por
Paganini Material de Construção Ltda.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ajuizada em face de
Aquiles Miranda ME
e
Aquiles Miranda
,

extinguiu o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa.

Alega a apelante, às fls. 58-63, que não foi intimada pessoalmente para suprir a prática do ato que lhe cabia, eis que a notificação postal a ela destinada restou devolvida com a informação “endereço insuficiente”, o que impediria o juiz
a quo
de extinguir o feito por abandono.

Em contradita, às fls. 74-80, os apelados sustentam que a inviabilização da intimação pessoal da apelante se deu por sua própria culpa em não manter atualizado o endereço constante nos autos.

Compulsando os autos, verifico que, em 17 de novembro de 2020, a magistrada de origem proferiu o despacho de fl. 47, determinando a intimação da apelante para que se manifestasse em 15 (quinze) dias, “requerendo o que entender de direito”. Dito despacho foi veiculado na imprensa oficial em 16 de março de 2021, conforme certidão de fl. 48.

Por ter transcorrido
in albis
o prazo fixado no precitado despacho, o julgador de instância ordinária proferiu o despacho de fl. 49, determinando a intimação pessoal da apelante para impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

A intimação pessoal não se revelou possível, pois o aviso de recebimento foi devolvido pelos Correios, sob a rubrica de “endereço insuficiente” (fl. 53).

Contudo, não vejo como imputar tal falha à apelante, haja vista que a intimação por carta não foi enviada para o exato endereço informado na exordial.

Lê-se na petição inicial que a apelante é domiciliada na “Av. Coronel Antônio Duarte,
nº 157
, Centro, Iconha/ES, CEP: 29.280-000” (fl. 04), ao passo que a comunicação processual foi expedida para “Av. Cel. Antônio Duarte,
s/n
, Centro, 29280-000, Iconha – ES” (fl. 53).

A ausência de indicação do número do endereço da apelante na carta, por certo, foi decisiva para a frustração da intimação pessoal, a qual, por não ter ocorrido, obsta a extinção do feito por abandono, nos termos do artigo 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
conheço
do apelo e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para
anular
a sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Apelação nº:
0005837-47.2018.8.08.0021.

Apelante:
Paganini Material de Construção Ltda.

Apelados:
Aquiles Miranda ME e Aquiles Miranda.

Relatora:
Marianne Júdice de Mattos.

ACÓRDÃO

APELAÇÃO – SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – ARTIGO 485, INCISO III E § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

1. A ausência de indicação do número do endereço da apelante na carta, por certo, foi decisiva para a frustração da intimação pessoal, a qual, por não ter ocorrido, obsta a extinção do feito por abandono, nos termos do artigo 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil.

2. Recurso provido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à
unanimidade,
conhecer
e
dar
provimento
ao recurso, para
anular
a sentença, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 28 de março de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.